Tribunal: TJPA
Processo: 0024203-20.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024203-20.2009.8.14.0301

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONILSON FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRISÃO ARBITRÁRIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ATO ILÍCITO COMPROVADO. NEXO CAUSAL. DANO MORAL DECORRENTE DO ATO ILÍCITO – ABUSO DE PODER. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA O VALOR DE R$ 15.000,00.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1-
A pretensão do Apelante consiste na desconstituição da sentença que condenou o Estado do Pará a indenizar o Apelado por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% do valor da condenação.

2-
Responsabilidade objetiva.
Sendo o réu o ente estatal, é cediço que a regra é a responsabilização com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o dano, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

3-
O Apelado foi abordado por policiais militares, sob a suspeita de ter batido e quebrado o retrovisor da viatura da Policia Militar e, supostamente desacatado os PM’s. Contudo, não há comprovação de que houve danos à viatura, tampouco ocorrência de desacato ou resistência, situação que evidencia a arbitrariedade da ação, ponto este bem observado pelo magistrado de primeiro grau.

4 – Em verdade, o apelado foi cerceado de sua liberdade de forma constrangedora e excessiva por parte do agente público (policial militar), com diversas ofensas na ocasião da prisão, consoante depreende-se por meio dos depoimentos da testemunha Maria Dilma perante o Juízo (Id. 1769825 - Pág. 1), bem como, pelo depoimento do próprio policial militar responsável pela abordagem e prisão do apelado (Id. 1769815 - Pág. 7).

5- Neste caso, portanto, a conjugação das circunstâncias descritas nos autos, não descaracteriza as premissas elencadas para haver a condenação do Estado por danos morais.

6-
Valor da indenização.
A indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

7- Atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado à título de Danos Morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) deve ser minorado ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

8-
Apelação conhecida e parcialmente provida
, para reduzir o valor da indenização dos Danos Morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 (sete) de fevereiro à 14 (quatorze) de fevereiro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0024203-72.2009.8.14.0301
- PJE) interposta por ESTADO DO PARÁ contra RONILSON FERREIRA DA SILVA, diante da Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pelo Apelado.

O Juízo proferiu a sentença, que teve o seguinte dispositivo (Id. 1769829 - Pág. 1/17):

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para: a) CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$-20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente e aplicado juros de mora de acordo com o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 a partir da data desta sentença; b) Julgar IMPROCEDENTE o pedido de dano material,
haja vista que o autor não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos do seu direito, tal como determina o artigo 373, inciso I do CPC/2015. Fixo honorários advocatícios, em favor do advogado particular, pelo réu, no patamar de 8% (oito por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, inciso II do CPC/2015. Deixo de condenar o réu as custas por gozar de isenção nos termos do art. 15, g, Lei Estadual nº 5.738/93. Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso I do CPC/2015). Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Publique-se. Intimem-se. Belém-PA, 15 de junho de 2016. (...)” – Grifo nosso

Em razões recursais (Id. 1769831 - Pág. 1/12), o Apelante alega, insurge-se, necessidade do deferimento do pedido de denunciação da lide do Policial envolvido; não comprovação da ilicitude da conduta do agente; ausência do dever de indenizar.

Assevera, ainda, a inexistência de danos morais passíveis de indenização ante a ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial e, pelo princípio da eventualidade, que o valor arbitrado a este título mostrar-se-ia excessivo, pelo que pugna por sua redução ao valor máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja julgada improcedente a ação ou, para que seja reduzido o valor dos danos morais.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados a douta Procuradoria de Justiça, que, na qualidade de Parquet, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação (Id. 3630270 - Pág. 1/5).

É o relatório do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA APELAÇÃO

DA PRELIMNAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE

Em relação à necessidade da
denunciação
à
lide
do policial militar responsável pela abordagem e prisão em desfavor da parte ora recorrida, registro que a sentença vergastada se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é desnecessária a
denunciação
da
lide
do
agente
público supostamente responsável pelo ato lesivo que gerou a obrigação de indenizar em caso de responsabilidade objetiva da Administração Pública. (AgRg no AREsp n. 729.071⁄PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18⁄8⁄2015, DJe 27⁄8⁄2015).

Assim,
rejeito
a preliminar de denunciação à lide.

DO MÉRITO

A pretensão do Apelante consiste na reforma da sentença
que condenou o Estado do Pará a indenizar o Apelado por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% do valor da condenação.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

Sendo o réu o Ente Estatal,
é cediço que a regra é a responsabilização com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o dano, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade
, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (Grifo nosso)

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

“
A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.” (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454) – Grifo nosso

Neste viés, sendo a responsabilidade objetiva a regra em nosso ordenamento jurídico, bastaria a prova do nexo causal entre o fato e o resultado lesivo, para gerar o dever de indenizar do ente público, dispensando-se a prova do elemento subjetivo da responsabilidade, como já mencionado, responsabilidade esta que só seria excluída diante da constatação de caso fortuito, força maior ou, ainda por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

No caso, restou comprovado que o apelado foi cerceado de sua liberdade de ir e vir de forma constrangedora e excessiva por parte do agente público (policial militar), consoante depreende-se por meio dos depoimentos da testemunha Maria Dilma perante o Juízo (Id. 1769825 - Pág. 1), bem como, o depoimento do próprio policial militar responsável pela abordagem e prisão do apelado (Id. 1769815 - Pág. 7), constatando-se ainda pelos depoimentos que foram proferidas ofensas na ocasião da prisão, evidenciando a arbitrariedade da ação, ponto este que foi bem observado pelo magistrado de primeiro grau, senão vejamos:

“Atestada, então, a existência do ato que, naquela ocasião, cerceou a liberdade de ir e vir do demandante, resta agora saber se a conduta dos policiais estava alicerçada na lei. E da simples análise do depoimento do policial EDILSON PINTO CORDOVIL, tanto à fl. 20 que trata do Termo de Instrução e Julgamento diante da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal, como da fl. 76, observa-se que a conduta do policial ou mesmo da
Polícia Militar do estado do Pará não estava albergada pela Lei, haja vista que este afirmou, em depoimento, não ter sofrido qualquer desacato, bem como não saber sequer quem ocasionou a batida do retrovisor do automóvel de placa JUA-2434 que teria dado ensejo a toda ocorrência.

(...)

Com efeito, da análise dos depoimentos, percebe-se que a prisão do autor se deu com abuso de poder, na espécie excesso de poder, uma vez que não restou provado nos autos qualquer intenção do policial em beneficiar a si próprio ou a terceiros, mas, tão somente, que sua atuação se deu fora dos limites da sua competência administrativa.”

Ademais, como bem observado pelo Ministério Público em seu parecer:

“Com efeito, o conjunto probatório demonstra a inocorrência de quebra de retrovisor, tão pouco que o ora apelado desacatou o Policial Militar, tendo o referido agente público agido com excesso quando algemou e conduziu o recorrido à Seccional Urbana da Marambaia, restando configurada sua conduta ilícita a ensejar o dever de reparação, posto que, sem dúvida alguma, há a configuração dos danos morais (Id nº 1769815).”

Desta forma, vislumbra-se no procedimento de apuração dos fatos, a ocorrência de excessos ante a ausência da caracterização de circunstância de flagrante ou mesmo resistência que ensejasse ser o apelado algemado e preso.

Mostra-se sedimentado o posicionamento dos Tribunal Pátrios que inexiste o dever de indenizar por dano material e moral, quando não demostrada a existência de ilícito praticado por parte do Estado. Contudo, excedendo o Ente Público o seu exercício regular de direito, passa à esfera do abuso de poder, o que restou evidenciado no presente caso.

É certo que a administração pública deve envidar todos os esforços necessários na apuração de ilícitos, contudo essa apuração deve dar-se consoante os meios legais que se realizado dentro desses ditames não resultarão em direito à reparação.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem se posicionado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. ATO ILÍCITO. ABUSO DE PODER CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE DANO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Na responsabilidade direta do Estado, a apuração da responsabilidade afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, afasta a culpa subjetiva, adotando a culpa objetiva. 2.
Na hipótese dos autos, diante de todo o conjunto processado, ficou suficientemente demonstrado, que os agentes públicos agiram com excesso ao abordarem o autor, ora apelado, o qual teve violado injustamente o seu individual de liberdade, ofendendo, assim, seus direitos da personalidade, como, por exemplo, a honra. 3. Houve visível ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos direitos da personalidade, geradora de vexame e sofrimento, que interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. A situação não se equipara aos simples incômodos e dissabores cotidianos.
4. No que se refere ao cálculo da correção monetária, no presente caso, deveráa1 observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança - TR (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 5. Quanto à incidência de juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73, e ainda, os mesmos não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17. 6. Honorários reduzidos para o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Recurso conhecido e parcialmentea2 provido à unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00010526720098140049 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/06/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/07/2017) – grifo nosso

Neste sentido, vejamos a jurisprudência.

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, § 6º, DA CF. AGRESSÃO POLICIAL. EXCESSO DE FORÇA. ABUSO DE PODER. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO AUTOR. SEGUNDO AUTOR: LEGÍTIMA DEFESA. ATUAÇÃO POLICIAL NORMAL E QUE NÃO FUGIU DE LIMITES ACEITÁVEIS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO À BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. - Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica, a responsabilidade do Estado é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, o que torna desnecessária a comprovação da culpa - O uso da força física policial é legítimo apenas quando empregado nos limites do necessário ao restabelecimento da ordem, salubridade e paz social, preservando, assim, a segurança pública, caracterizando-se como abusivo o espancamento do primeiro autor, que já se encontrava algemado e contido - O policial, agente da Administração Pública, deve zelar pela incolumidade física dos cidadãos a qualquer título, sem que se lhe permita, neste exercício de poder/dever da atividade policial, resvalar para o abuso, excesso ou desvio, que, se ocorrem, impõem ao Estado a obrigação de indenizar a vítima por danos morais - O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, dadas as circunstâncias apontadas e os parâmetros adotados por esta Casa, não merecendo reforma a sentença - Em relação ao segundo autor os policiais agiram em estrita observância de seu dever legal, não estando caracterizado o alegado excesso, uma vez que o autor estava armad o, tendo a atuação policial sido pautada na órbita da legítima defesa deles próprios e de terceiros - Nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa."

(TJ-MG - AC: 10012150012099001 Aiuruoca, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
29/11/2021
) – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE SUPOSTAMENTE ARBITRÁRIA. CITAÇÃO VÁLIDA COM CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. ARBITRARIEDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. QUANTUM DE COMPENSAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL MANTIDO. 1. A citação válida interrompe a prescrição, de modo que o comparecimento ou não das partes à audiência de instrução e julgamento não possui qualquer intersecção com a matéria prescricional, possuindo outros efeitos processuais. 2.
É devida a indenização por danos morais quando verificada a patente arbitrariedade da prisão indevida de cidadão
, mormente ao considerarmos que a custódia impôs aos autores situação vexatória e humilhante, de modo que considerando a razoabilidade, a proporcionalidade e o abalo psíquico dos acusados em razão de uma prisão injusta por erro injustificável da Administração Pública, entendo prudente a manutenção da indenização no quantum fixado na instância originária. APELO E CONTRA-RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-GO - APL: 00399182620168090001, Relator: Des(a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 02/03/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação:
DJ de 02/03/2020
) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANO MORAL - RESPONSABILIDADE POR PRISÃO DE SUPOSTO DO DEVEDOR- DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DIANTE DE UMA SÉRIE DE EQUÍVOCOS COMETIDOS DURANTE O PROCEDIMENTO, QUE ENSEJARAM PRISÃO DE FORMA ARBITRÁRIA - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO Â RECURSO IMPROVIDO. 1. Restou demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade do autor que devia uma quantia obtida em empréstimo do réu, que agiu, imprimindo esforços de ir atrás do autor, inclusive, utilizando-se de acompanhamento policial em seu carro particular com o fito de cobrar dívida. 2. Tal atitude, por si só, exercendo erroneamente suas razões, desrespeita a dignidade da pessoa humana, viu-se, com isso que praticou coerção, humilhação no autor. 3. Demonstrado que tal atitude gerou o dever do Estado indenizar o autor pelos danos suportados. 4. Indenização fixada de modo a reparar a vítima pela lesão sofrida, causando impacto sobre o patrimônio do agente causador do dano, balizador pedagógico, punitivo e compensatório. Sentença mantida.

(TJ-PI - AC: 00004295320118180050 PI 201500010009602, Relator: Des. Brandão de Carvalho, Data de Julgamento: 05/05/2015, 2ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 30/06/2015) – Grifo nosso

Neste caso, portanto, a conjugação das circunstâncias descritas nos autos, não descaracteriza as premissas elencadas para haver a condenação do Estado por danos morais.

Por sua vez, o nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

Sobre o dano moral, leciona Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona:

“O dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

A apreensão deste conceito é fundamental para o prosseguimento do nosso estudo, notadamente no que diz respeito ao fato de a lesão se dar em direitos – repita-se! – cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro.” (Manual de Direito Civil, Ed. Saraiva, 2ª edição, 2018, pág. 932)

Com efeito, patente o constrangimento do Apelado ante o indevido cerceamento da liberdade individual, não restando dúvidas da ocorrência do ato ilícito, o qual gerou danos à dignidade e moralidade do Apelado.

Deste modo, resta caracterizada a Responsabilidade objetiva do Estado e a obrigação de indenizar.

Quanto ao valor do dano moral, sabe-se que não há na legislação pátria delineamento do quantum a ser fixado a título de indenização por dano moral, competindo ao juiz o seu arbitramento de forma equitativa, utilizando-se do princípio da razoabilidade, cujo corolário é o princípio da proporcionalidade.

Nítido, portanto, que a lacuna legislativa quanto aos critérios para fixação, leva o julgador a usar a máxima cautela e sopesar todo o conjunto probatório constante dos autos, estabelecendo a correlação entre a gravidade da lesão e o valor monetário da indenização imposta, de modo que possa propiciar a certeza de que o ato ofensor não fique impune e sirva de desestímulo às práticas inadequadas aos parâmetros da lei.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro Responsabilidade Civil, p. 67, ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e
tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva
.” (Grifo nosso)

No mesmo sentido, nos ensina Humberto Theodoro Júnior:

“(...)nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano moral,
tomando por base tão somente o patrimônio do devedor
. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da indenização será fixado eqüitativamente pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi França, a advertência segundo a qual 'muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério' (Reparação do Dano Moral, RT 631/36)" (in Dano Moral, Ed. Oliveira Mendes, 1998, São Paulo, p. 44) – Grifo nosso

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Com efeito,
atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado à título de Danos Morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) deve ser minorado ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação do Estado do Pará, para reduzir o valor da indenização dos Danos Morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É o voto.

P.R.I.

Belém, de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2022